Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-47.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012216-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IDALINO AZEVEDO DE JESUS - CPF: 621.303.821-34 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
.
O autor alega ter sido vítima de fraude, por meio da qual terceiros, utilizando seus dados pessoais, contrataram empréstimos em seu nome sem sua autorização, sem que os valores tivessem sido utilizados por ele. Postula a nulidade dos contratos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder objetivamente por contratos fraudulentos celebrados mediante uso indevido de dados do consumidor; e (
ii
) determinar se a ocorrência de fraude caracteriza abalo moral indenizável in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O vínculo entre o consumidor e a instituição financeira se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

A parte autora juntou aos autos documentos e áudios que demonstram não ter contratado os empréstimos consignados, nem usufruído dos valores depositados, evidenciando a ocorrência de fraude.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação eletrônica por biometria facial, tampouco apresentou certificação digital válida ou solicitou perícia técnica, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço restou configurada diante da ausência de mecanismos de segurança eficazes por parte da instituição financeira, o que permitiu a fraude com uso indevido de dados pessoais do consumidor.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral decorrente de fraude bancária indevidamente atribuída ao consumidor configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo moral concreto.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa aposentada por invalidez, sem comprovação da contratação, representa violação à dignidade do consumidor e enseja compensação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades punitiva e compensatória da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude contratual praticada com uso indevido de dados pessoais do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação regular impõe a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados, ainda que creditados na conta do consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, Ap.
Cív
. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012216-47.2024.8.11.0003

IDALINO AZEVEDO DE
JESUS X
FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
IDALINO AZEVEDO DE
JESUS
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação

revisional de contrato,
ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Por conseguinte,
condenou
o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da parte requerida,
arbitrados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC
, declarando suspensa a cobrança, diante da justiça gratuita concedida.

Irresignado, o apelante
alega, em essência, que a r. sentença equivocou-se ao concluir pela ausência de provas dos danos e da culpa da instituição financeira r
equerida.

Sustenta
que
demonstrado nos autos, por meio de prova documental e áudios juntados, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, utilizando indevidamente seus dados pessoais, contraíram empréstimos bancários em seu nome e sem sua autorização junto à ré.

Frisa que não chegou a usufruir dos valores depositados em sua conta decorrentes dos contratos fraudulentos.

Argumenta que a fraude caracteriza, inquestionavelmente, falha na prestação de serviços por parte da ré, ensejando sua responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Afirma que os fatos lhe acarretaram severos transtornos e abalo moral indenizáveis.

Requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 285874462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por IDALINO AZEVEDO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
,
ajuizada pelo recorrente em face de FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da controvérsia cinge-se à existência, ou não, de responsabilidade civil da instituição financeira ré pelos danos suportados pelo autor em decorrência de fraude praticada por terceiros que, mediante a utilização indevida de seus dados pessoais, contraíram empréstimos junto à demandada sem o conhecimento e anuência do recorrente.

A questão deve ser analisada à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, aplicável às atividades das instituições financeiras por força da legislação consumerista e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nessa esteira de raciocínio, reveste-se de importância fundamental a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso alegado (fortuito interno relativo
a
fraude) e do nexo de causalidade entre este e a conduta da instituição financeira.

A parte autora deve
comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Do conjunto probatório dos autos, tem-se que a alegação de fraude contratual formulada originariamente pelo autor merece ser acolhida, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e repetição dos valores descontados indevidamente.

Na hipótese dos autos, o recorrente juntou elementos que levam à conclusão de que houve vício de vontade,
e, portanto, a
inexistência dos contratos firmados
.

Destaca-se que na tentativa do banco de comprovar a validade dos descontos na aposentadoria do autor, o banco apresentou contratos supostamente celebrados por biometria facial, inexistindo comprovação da assinatura eletrônica
.

Portanto, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelado de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente apresentou foto do cliente como se fosse a sua assinatura, aliás em todos os contratos celebrados, apresentou a mesma foto.

Em que pese a contratação de forma eletrônica não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco apelado.

Ressalte-se, ademais, que apesar da veemente impugnação do recorrente, em sede de impugnação à contestação, o banco sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica – biometria facial, na forma do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Assim, no
caso em apreço, as provas coligidas aos autos, notadamente os áudios e a prova documental anexada, deixam patente a consumação de fraude em prejuízo do recorrente, mediante a contratação fraudulenta de empréstimos bancários sem sua autorização e utilizando indevidamente seus dados pessoais.

Some-se a isso o fato inconteste de que o autor não chegou a usufruir dos valores transferidos à sua conta bancária em virtude das operações financeiras eivadas de vícios, os quais permaneceram integralmente disponíveis.

O acervo probante revela, assim, de forma cabal, a caracterização do fortuito interno e o consequente dever de indenizar da demandada à luz do entendimento consagrado na Súmula 479/STJ, por ter falhado na segurança da prestação de seus serviços e permitido a perpetração do ato ilícito em seu âmbito de atuação.

Não se pode perder de vista, ainda, que a atividade financeira
se encontra
submetida ao regime das relações de consumo, por força do que dispõe o art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o vínculo existente entre as partes atrela-se à órbita consumerista, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (instituição financeira) pelos danos eventualmente causados ao consumidor (correntista).

De outra banda, o fato de o consumidor ter fornecido dados e documentos pessoais e até mesmo as mídias com fotos e vídeos aos golpistas não se mostra suficiente, por si só, para eximir a instituição financeira do dever de indenizar.

É que lhe competia zelar pela segurança dos sistemas e procedimentos, de modo a impedir ou ao menos dificultar a incidência de fraudes dessa natureza.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha nessa mesma direção, reconhecendo a responsabilidade das instituições bancárias em hipóteses símiles.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE
FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Verificado, portanto, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (dano, nexo causal e fato gerador), consubstanciado no infortúnio advindo de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mesmo à míngua de dolo ou culpa, exsurge o dever de indenizar.

Nessa toada, o dano moral resta plenamente caracterizado pelo grande constrangimento e profundo abalo psicológico suportado pelo consumidor, ao ter sua esfera patrimonial e personalíssima devassada por terceiros inescrupulosos que, sorrateiramente, lograram celebrar negócios jurídicos fraudulentos em seu nome e sem sua anuência.

A conduta imputada à instituição financeira de realizar descontos diretamente no benefício previdenciário do autor
(aposentado por invalidez)
, comprometendo sua subsistência, aliada à comprovada falha na oferta de seus serviços, representa prática inquestionavelmente lesiva à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e violação à sua dignidade.

Em tais situações, o dano moral se perfaz
in
re

ipsa
, sem necessidade de comprovação cabal por outras evidências de cunho material ou testemunhal, porquanto é presumido pela própria natureza do fato ofensivo.

O quantum indenizatório comportará fixação por este E. Colegiado em estrita observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das particularidades
do caso concreto e da dupla finalidade da condenação, quais sejam, compensatória e punitivo-pedagógica.

Nesse sentido, o entendimento desta
Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa
, aposentado por invalidez
, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Sendo assim, observadas as particularidades do caso concreto e os parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos, fixo a reparação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia razoável e proporcional à lesão perpetrada.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

O termo inicial dos juros de mora, devem ser fixados a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Assim, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para d
eclarar a nulidade
d
os contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes; condenar o banco recorrido a restituir na forma simples, os valores indevidamente descontados na aposentadoria do autor, corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos e com incidência de juros legais a partir da citação; bem ainda, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde esta data e com incidência de juros legais a partir do evento danoso, consistente na data da primeira cobrança indevida.

Por conseguinte, em razão da sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025